Tribunal: TJDFT
Processo: 0717925-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE IMPÕE CONDIÇÃO NÃO PREVISTA NO ACÓRDÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. Nos termos do artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a autoridade das decisões do tribunal, disciplina espelhada no artigo 196, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Se o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela parte determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, para elaboração de cálculos, desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado. A despeito da existência de controvérsia sobre o índice de correção do crédito, inexiste impedimento para que o precatório/requisitório seja expedido pelo valor incontroverso (RE 1.205.530 – tema 28).